Tribunal: TJSP
Processo: 1047813-80.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à nulidade de multa – Possibilidade – Aplicação do artigo 7o da Resolução Municipal no 16/2017, que extrapola os limites da Lei Federal no 12.587/2012 – Segurança concedida – Recurso oficial não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1047813-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso oficial. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047813-80.2019.8.26.0053 -Voto no 30998 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1047813-80.2019.8.26.0053
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCIO
RECDO. : JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES
INTDOS.: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES e OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : PAULA FERNANDA DE SOuZA VASCONCELOS NAVARRO
VOTO No 30998
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA Pretensão à nulidade de multa Possibilidade
Aplicação do artigo 7o da Resolução Municipal no 16/2017,
que extrapola os limites da Lei Federal no 12.587/2012
Segurança concedida Recurso oficial não provido
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por José
Rogério Rodrigues contra ato do Secretário Municipal de Transportes e do
Diretor do Departamento de Transportes Públicos de São Paulo, em que
pretende a anulação de multa decorrente de falta de inspeção veicular.
A r. sentença de fls. 117/122, concedeu a segurança para
anular o auto de infração e afastar a necessidade de inspeção veicular do
automóvel descrito na inicial.
Em primeira instância, o Ministério Público deixou de se
manifestar, tendo em vista que ação versa sobre direito disponível, envolvendo
partes maiores e capazes (fs. 112/115).
Os autos subiram a este E. Tribunal apenas em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047813-80.2019.8.26.0053 -Voto no 30998 - B
3
reexame necessário.
FUNDAMENTOS
O impetrante narra na inicial que é motorista de aplicativo
da rede “Uber” e que em 26/08/2019 foi autuado por fiscais da SPTrans, tendo
sido apreendido o seu veículo Chevrolet Prisma 1.4 flex, modelo 2016,
fabricado no mesmo ano, por suposta infração à Lei no 15.676/2012. Requer a
concessão da segurança a fim de que a multa aplicada seja cancelada.
Trata-se de hipótese de ratificação da sentença nos
termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte:
“É fato incontroverso que o serviço de transporte de passageiros
exercido pelo impetrante enquadra-se no serviço denominado "Uber", serviço
convencionado entre motoristas e passageiros cadastrados em aplicativo
próprio da Internet.
A atividade foi recentemente regulamentada pela Lei Federal no
13.640/2018, que adicionou dispositivos à Lei Federal no 12.587/2012,
passando a admitir a competência do Município para regulamentar e
fiscalizar o transporte remunerado privado individual de passageiros.
A Lei Federal no 12.587/2012, com a nova redação: Art. 11-A.
Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e
fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros
previsto no inciso X do art. 4o desta Lei no âmbito dos seus territórios.
Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de
transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal
deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a
segurança e a efetividade na prestação do serviço:
I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047813-80.2019.8.26.0053 -Voto no 30998 - B
4
serviço;
II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a
Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);
III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art.
11 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de
passageiros previsto no inciso X do art. 4o desta Lei, nos Municípios que optarem pela
sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes
condições:
I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior
que contenha a informação de que exerce atividade remunerada;
II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade mmáxima e às
características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e
do Distrito Federal;
III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo(CRLV);
IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.
Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte
privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta
Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal
caracterizará transporte ilegal de passageiros.
Com vistas a regulamentar a legislação federal supracitada, foi
editado, pelo Município de São Paulo, o Decreto Municipal no 56.981/2016,
que ao disciplinar a exploração da atividade econômica privada de transporte
individual remunerado de passageiros, estabeleceu que os motoristas de
aplicativo deveriam, dentre outras condições, possuir Certificado de
Segurança do Veículo de Aplicativo (CSVAPP) para poderem exercer a
atividade profissional de modo regular:
Art. 15 - Ficam criados o Cadastro Municipal de Condutores -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047813-80.2019.8.26.0053 -Voto no 30998 - B
5
CONDUAPP e o Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo - CSVAPP, como
condição para a exploração de atividades de transporte individual remunerada de
passageiros de utilidade pública no Município de São Paulo.
§ 1o Os motoristas e veículos cadastrados nas OTTCs devem possuir,
respectivamente, o CONDUAPP e o CSVAPP.
§ 2o Fica dispensado da obtenção do CONDUAPP o condutor que já
possuir o Cadastro Municipal de Condutores de Taxi - CONDUTAX válido.
Para a obtenção do referido certificado, o art. 15-D do Decreto
Municipal no 56.981/2016 passou a exigir a apresentação de declaração
emitida pela respectiva Operadora de Tecnologia de Transporte Credenciada
(OTTC), atestando que o veículo foi devidamente inspecionado e atende aos
requisitos de segurança veicular, limpeza e higiene.
Art. 15-C Todos os veículos utilizados para a exploração de atividade
econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros de utilidade
pública cadastrados nas OTTCs deverão, obrigatoriamente, obter o Certificado de
Segurança do Veículo de Aplicativo -CSVAPP. (Redação acrescida pelo Decreto no
58.595/2019)
Art. 15-D Para a obtenção do Certificado de Segurança do Veículo de
Aplicativo - CSVAPP, o proprietário ou titular de direitos sobre o veículo deverá:
III - apresentar declaração da OTTC, sob as penas da lei, de que o
veículo foi inspecionado e está apto à prestação do serviço, atendendo os requisitos
de segurança veicular, de limpeza e higiene, mantendo a OTTC em arquivo o relatório
de inspeção do veículo;
Art. 15-E O condutor deverá apresentar os documentos exigidos nos
artigos 15-A e 15-D deste decreto às OTTCs credenciadas, que serão responsáveis
pela veracidade das informações e deverão manter permanentemente esses
documentos em seus arquivos. (Incluído pelo Decreto no 58.595/2019) (...)
Art. 15-G Compete ao Departamento de Transportes Públicos - DTP da
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT a emissão do CONDUAPP e
do CSVAPP, cabendo aos interessados a apresentação da documentação
necessária, na forma das resoluções do CMUV.
A fim de regulamentar a expedição do CSVAPP, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047813-80.2019.8.26.0053 -Voto no 30998 - B
6
previsto no art. 15-G do Decreto Municipal no 56.981/2016, o Comitê
Municipal de Uso Viário (CMUV) editou a Resolução no 16/2017, que por sua
vez, regulamentou como se daria a expedição do CSVAPP, bem como a
realização da referida inspeção veicular:
Art. 7o Para a obtenção do CSVAPP os seguintes critérios deverão ser
atendidos:
Parágrafo único. As OTTCs. terão prazo até 28 de fevereiro de 2018
para apresentar a declaração de inspeção prevista no inciso I do presente artigo.
I - apresentar declaração da OTTC, sob as penas da lei, de que o
veículo foi inspecionado e está apto a prestação do serviço atendendo os requisitos
de segurança veicular, de limpeza e higiene, mantendo a OTTC em arquivo o relatório
de inspeção do veículo;
§ 2o A inspeção veicular de que trata o inciso I deste artigo observará
os mesmos critérios aplicados aos veículos utilizados no serviço de transporte
individual de passageiros providos de taxímetro.
Neste mandado de segurança é discutida justamente a
legalidade da Resolução no 16/2017 no tocante a obrigatoriedade da
inspeção e vistoria veicular para concessão de certificado e consequente
permissão para realização da atividade.
Pois bem, tanto o Decreto Municipal no 56.981/2016, como a
Resolução no 16/2017 da CMUV, instituem necessidade de inspeção veicular
para a emissão do CSVAPP, e dessa forma, estabelecem condições ao
exercício
da
atividade
econômica
privada
de
transporte individual
remunerado de passageiros, o que não está previsto nas diretrizes e
condições fixadas pela Lei Federal no 12.587/2012.
Em caso semelhante, relatou o Exmo. Desembargador Paulo
Barcellos Gatti, em acórdão da 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"(...) em que pese a função regulamentadora atribuída ao ente
municipal por força da legislação federal, bem como a competência outorgada ao
Município pelo art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal, a exigência de inspeção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047813-80.2019.8.26.0053 -Voto no 30998 - B
7
veicular, mediante pagamento de taxa de inspeção, nos moldes impostos pelo
Município de São Paulo, ao não encontrar guarida na Lei Federal no 12.587/2012, ou
mesmo nas disposições do Código de Transito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997),
vai de encontro à regra inserta no art. 22, inciso XI, da CF/1988, a qual atribui à União
a competência privativa para legislar acerca de transito e transporte". (Agravo de
Instrumento no 2225862-91.2019.8.26.0000, 4a Câmera de Direito Público,
Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 25.11. 2019.)
No caso em tela, o Município de São Paulo excedeu os limites
regulamentadores a ele outorgados, ao criar imposições não previstas na
legislação editada pelo ente Federal, não devendo prosperar a exigência de
inspeção veicular para a expedição do CSVAPP.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados preferidos por este
C. Tribunal de Justiça:
(...)
Além disso, em razão da natureza jurídica privada da atividade
de transporte remunerado privado individual de passageiros, a exigência
descrita na Resolução 16/2017 fere o princípio fundamental da livre iniciativa
(art. 1o, IV da CF), bem como o direito fundamental da livre concorrência (art.
5o, XII da CF).
De rigor, portanto, a concessão da ordem.”
Fica mantida, pois, a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso oficial.
REINALDO MILUZZI
Relator